Tribunal: TJSP
Processo: 1035078-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição Federal – Referido Decreto declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Segurança concedida para determinar o recolhimento do ITBI tendo por base de cálculo o valor venal do IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Sentença mantida.

RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000730190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1035078-49.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CANELAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

Voto no 19999
Apelação Cível no: 1035078-49.2018.8.26.0053
Apelantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelado: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CANELAS
Interessado: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS DA
SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Mandado
de Segurança ITBI São Paulo Preliminar de ausência de
prova pré-constituída afastada Valor venal arbitrado pela
Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005

Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade

Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para
tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição
Federal Referido Decreto declarado inconstitucional pelo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
Segurança
concedida para determinar o recolhimento do ITBI tendo por
base de cálculo o valor venal do IPTU ou o valor da transação,
o que for maior Sentença mantida.
RECURSOS IMPROVIDOS
Trata-se de reexame necessário que, de ofício,
considera-se interposto e recurso de apelação cível tirado contra sentença de fls.
65/66, que concedeu a segurança a fim de que a impetrante recolha o ITBI tendo
como base de cálculo o valor do negócio ou de IPTU, devendo prevalecer o que for
maior. Embargos de declaração foram acolhidos às fls. 81/82 para esclarecer que
“inexistente fato gerador antes do registro da transmissão, tem-se por inadmissível a

cobrança do tributo, sob pena de se exigir por duas vezes o mesmo imposto.
Portanto, não haverá incidência de multas ou juros no caso corrente”.
Apela a Municipalidade pela reforma do julgado,
argumentando preliminarmente, a inadequação da via eleita pelo impetrante,
porquanto a matéria aventada demandaria dilação probatória incompatível com a via
mandamental. No mérito, aduz que se trata de imposto sobre o ato ou negócio jurídico
pelo qual a transmissão é pactuada, sendo certo que a incidência do ITBI ocorre no
momento em que a manifestação de vontade revela uma figura jurídica do direito civil
pertinente à circulação de bens imóveis ou direitos reais e da qual resulte uma
transmissão imobiliária. Aduz ainda que não sendo recolhido o imposto dentro do
prazo legal, é de rigor a incidência dos encargos moratórios previstos em lei, art. 16, I,
II, III e § 1o da 11.154/91, bem como a atualização monetária não representa
acréscimo de qualquer natureza, mas tão somente manutenção do poder aquisitivo da
moeda.
Recurso recebido em seus regulares efeitos, com
contrarrazões às fls. 92/100.
É o relatório.
Considera-se interposto o reexame necessário, nos
termos do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
Os recursos não comportam provimento.
Inicialmente, não deve prosperar a preliminar de
inadequação da via eleita arguida pela Municipalidade, porquanto o impetrante não
pretende que seja fixado o valor venal do seu imóvel, mas tão somente o direito de
recolher o ITBI sobre o valor venal ou da transação, não havendo, para tanto,
necessidade de dilação probatória.
Segundo consta dos autos, o impetrante viu-se
compelido a recolher o ITBI, cuja base de cálculo seria o “valor venal de referência”,

nos termos da Lei 14.256/2006.
Contra tal exigência, voltasse o mandamus
impetrado.
A sentença está correta e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, porquanto afinada com as normas que regulamentam a
matéria.
Conforme disciplina o artigo 38 do Código
Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.
Este valor venal é fixado por Lei Municipal e
aplicável a todos os impostos que o adotam, não sendo possível admitir que outro
valor seja estabelecido, pois, de acordo com os artigos 9o, I, do CTN, e 150, I, da
Constituição Federal, a majoração de impostos somente poderá ocorrer em virtude de
lei.
O IPTU onera a propriedade do imóvel, enquanto
que o ITBI onera a transmissão desta mesma propriedade, não havendo qualquer
lógica em se admitir dois valores venais distintos para um mesmo imóvel.
Por outro lado, se o valor venal adotado pelo Fisco
para efeito de IPTU encontra-se defasado em relação ao “valor de mercado”, o único
caminho possível seria o da revisão da Planta Genérica de Valores, alterando-se os
valores unitários de metro quadrado de construção em seus vários tipos e classes, de
forma igual para todos os contribuintes, alterando-se, assim, a base de cálculo do ITBI
e do IPTU.
O princípio da universalização tributária significa
que é impossível, materialmente, economicamente e administrativamente, atribuir
valor individualizado para cada um dos milhões de imóveis situados no município. É o
sistema de “avaliação em massa”. Não existem imóveis absolutamente idênticos:
apartamentos absolutamente iguais do mesmo prédio têm valores de mercado

diferentes, considerada a diversidade de pavimentos em que situados. Entretanto,
para efeito tributário, é adotado o mesmo valor venal para ambos.
A Municipalidade, ao adotar valores "ad doc" como
base de cálculo do ITBI, por meio diverso, baseada em parâmetros estabelecidos por
ela própria, infringiu o princípio da legalidade, segundo o qual, apenas a lei pode
estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o,
da Constituição Federal.
Portanto, a base de cálculo do ITBI é a constante
do IPTU ou o valor da transação, o que for maior, consoante determina a Lei no
11.154/91, não se admitindo que a Municipalidade apresente um terceiro valor,
apurado administrativamente, sem qualquer fundamento legal.
Outrossim, o E. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, nos termos do v. acórdão relatado pelo Des. René Ricupero, declarou
inconstitucional o Decreto em questão, senão vejamos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Município de São
Paulo
Decreto Municipal 46.228/2005
ITBI (Imposto sobre
transmissão de bens imóveis (inter vivos) Aumento na base
de
cálculo

art.
150
da
Constituição
Federal

Inconstitucionalidade reconhecida. Na veiculação de temas de
direito tributário que concernem às relações entre o Estado e o
contribuinte,
sujeita-se
o
Poder
Público
ao
princípio
constitucional da reserva de Lei, disposto no artigo 150 da
Constituição Federal, que veda à União, Estados ou Municípios
a exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça.
Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN, a base de
cálculo para o lançamento tributário é o valor venal de bens e
títulos transmitidos, para se atribuir outro valor ao imóvel, que
não o decorrente do anterior, mister a existência de uma lei que
o autorize, não bastando, para isso, simples decreto.”
Destarte, mantém-se a r. sentença por seus

próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
FORTES MUNIZ
Relator